Tribunal: TJDFT
Processo: 0749396-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Ação de dissolução de condomínio. Crédito exequendo. Compensação com crédito detido pela executada em cumprimento de sentença referente a alimentos. Cálculos apresentados pela executada. Inclusão de verba honorária sucumbencial referente ao executivo (CPC, art. 523, §1o). Impugnação realizada no ambiente da execução principal. Cálculos. Erro. Reconhecimento. Modulação dos débitos e compensação. Compensação. Compreensão. Cômputo de honorários de sucumbência. Inviabilidade. Crédito reservado ao advogado e devedor beneficiário da gratuidade de justiça. Inclusão da verba no crédito a ser compensado. Impossibilidade. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, resolvendo os embargos de declaração opostos nos autos de cumprimento de sentença, acolhera parcialmente os embargos opostos pelo exequente para, dentre outras resoluções, determinar a compensação dos créditos e débitos cobrados com aqueles referentes a execução de alimentos aviada pela executada, incluída a verba honorária sucumbencial prevista no artigo 523, § 1o do CPC, relativa ao outro executivo, ante o aperfeiçoamento da situação de identificação subjetiva entre credora e devedor em posições distintas.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, em situação de identificação subjetiva entre obrigados, conduzindo à viabilidade de ser ultimada a compensação das obrigações até o limite em se equivalem, o crédito traduzido em honorários de sucumbência impostos ao exequente/executado no ambiente do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela executada/exequente ser incluído na compensação de créditos e débitos, conquanto tenha sido o exequente/executado agraciado com o benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. As verbas de sucumbência impostas ao beneficiário da justiça gratuidade ficam afetadas por condição suspensiva de exigibilidade e, ademais, a verba honorária está reservada ao patrono, e não à parte, tornando inviável que seja inserida no débito que o aflige, ainda que para fins de compensação com o crédito que detém junto à sua credora e devedora, devendo o montante ser excluído dos cálculos de acertamento para fins de realização da compensação (CPC, arts. 85, §14, e 98, §3o; EOAB, art. 23).
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.